Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-83.2024.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-83.2024.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: FABIO BASTOS LOCACAO DE TRATORES LTDA

Advogado(s)
:
ADRIELE APARECIDA SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de homologação judicial de acordo celebrado entre as partes antes da citação da executada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de relação jurídica processual e de interesse processual para a continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, autorizando seu conhecimento; (ii) definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação da parte executada; (iii) determinar se há interesse processual suficiente para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive o relativo à dialeticidade recursal, uma vez que apresenta argumentos fáticos e jurídicos dirigidos especificamente contra os fundamentos da sentença, demonstrando o interesse recursal e viabilizando a sua análise pelo juízo ad quem.

4. A transação extrajudicial celebrada antes da citação da parte executada constitui negócio jurídico de direito material, válido independentemente de homologação, mas suscetível de ser judicialmente homologado para atribuição de eficácia executiva e formação de coisa julgada.

5. A ausência de citação ou de advogado constituído pela parte executada não inviabiliza a homologação do acordo, desde que presentes os requisitos legais do negócio jurídico, não havendo exigência legal de capacidade postulatória para a celebração da transação.

6. A homologação judicial de acordo extrajudicial antes da citação confere segurança jurídica, promove a efetividade e prestigia os meios autocompositivos de solução de conflitos, conforme os princípios expressos no art. 3º, § 3º, do CPC.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir e não impede sua homologação judicial (REsp 2.062.295/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recurso enfrenta de modo claro os fundamentos da decisão recorrida, evidenciando o interesse recursal.

2. A transação extrajudicial firmada antes da citação da parte executada pode ser homologada judicialmente, ainda que ausente a constituição de advogado pela parte ré.

3. A celebração de acordo extrajudicial não acarreta, por si só, a perda superveniente do interesse processual, sendo cabível sua homologação para conferir eficácia executiva ao pacto.

4. A extinção do processo por ausência de interesse de agir não se justifica quando as partes postulam a homologação de acordo válido, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000193-83.2024.8.05.0239, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FABIO BASTOS LOCACAO DE TRATORES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .